Tribunal: STF
Processo: ARE 1146957
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Interpretação da legislação infraconstitucional. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta. Multa aplicada no percentual de 1%, conforme o § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor arbitrado pelas instâncias de origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.